Tribunal: TJBA
Processo: 0509430-12.2018.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-31
Data de publicação: 2024-10-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0509430-12.2018.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS

Advogado(s)
:

APELADO: MANOEL MARQUES DE ALMEIDA FILHO

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. PETIÇÃO REQUERENDO A EXTINÇÃO POR QUITAÇÃO COLACIONADA. SENTENÇA EXTINTIVA PROLATADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 924, II, DO CPC. PRECLUSÃO LÓGICA CONFIGURADA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.
Insatisfeita, a parte
Apelante
recorre no id. 69844250
aduzindo ser
indevida a extinção sem julgamento do mérito,
sustentando
que a municipalidade peticionou pela extinção equivocadamente.

2.
O
magistrad
o
singular extinguiu a ação nos moldes do art.
924
,
I
I,
do CPC –
II - a obrigação for satisfeita;

3.
In casu
, o próprio Ente Público protocolou petição informando a quitação dos débitos (id. 69844235), portanto, inexiste erro material no comando sentencial, haja vista que o magistrado singular apenas acolheu pedido da própria parte Apelante.

4. Da detida análise dos autos, a municipalidade incorreu na preclusão lógica, agindo em total dissonância com o princípio do
venire contra factum proprium,
o qual prevê a vedação do comportamento contraditório.

5
.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.
SENTENÇA
EXTINTIVA
MANTIDA
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0509430-12.2018.8.05.0150
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS e como apelada MANOEL MARQUES DE ALMEIDA FILHO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto da relatora.